Tribunal: TJSP
Processo: 2272022-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão singular que rejeita impugnação à sentença arbitral – Minuta recursal que defende a reforma da r. decisão com a tese de que "a ceiva da árvore proibida transfere-se ao título executivo arbitral", – Alegação de vícios no título e suposta existência de elementos que conduzem à provas de fraude, simulação e lavagem de dinheiro – Cumprimento de sentença,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão singular que rejeita impugnação à sentença arbitral – Minuta recursal que defende a reforma da r. decisão com a tese de que "a ceiva da árvore proibida transfere-se ao título executivo arbitral", – Alegação de vícios no título e suposta existência de elementos que conduzem à provas de fraude, simulação e lavagem de dinheiro – Cumprimento de sentença, entretanto, no qual se pretende apenas o recebimento do crédito de honorários sucumbenciais fixados na sentença arbitral, portanto, matéria não afeta às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Competência da Seção de Direito Privado III desta Corte – Precedentes – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso e determinam a redistribuição a uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado III, nos termos do § 1o do artigo 5o da Resolução TJSP no 623/2013.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272022-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
AUGUSTO MULLER e LUIZ AUGUSTO MULLER FILHO, é agravado
PETRENAS & DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram o recurso e determinaram a redistribuição a uma das Câmaras
integrantes da Subseção de Direito Privado III, nos termos do § 1o do artigo 5o
da Resolução TJSP no 623/2013. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272022-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.700
2
VOTO No
: 40.700 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2272022-43.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: LUIZ AUGUSTO MULLER
AGTE.
: LUIZ AUGUSTO MULLER FILHO
AGDO.
: PETRENAS & DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão singular que
rejeita impugnação à sentença arbitral
Minuta
recursal que defende a reforma da r. decisão com a tese
de que “a ceiva da árvore proibida transfere-se ao título
executivo arbitral”,
Alegação de vícios no título e
suposta existência de elementos que conduzem à provas
de fraude, simulação e lavagem de dinheiro

Cumprimento de sentença, entretanto, no qual se
pretende apenas o recebimento do crédito de honorários
sucumbenciais fixados na sentença arbitral, portanto,
matéria não afeta às Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial Competência da Seção de Direito Privado
III desta Corte Precedentes Recurso não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso e determinam a
redistribuição a uma das Câmaras integrantes da
Subseção de Direito Privado III, nos termos do § 1o do
artigo 5o da Resolução TJSP no 623/2013.
Agravo de instrumento interposto por Luiz Augusto
Muller e outro dirigido à decisão digitalizada em fl. 364 na Origem, que
manteve a r. decisão em fl. 348-349, proferida pelo Dr. Eduardo Palma
Pellegrini, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos do
cumprimento de sentença arbitral promovido pela sociedade de advogados
agravada. O DD. Magistrado rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença arbitral com os seguintes fundamentos (fl.
348-349):
[...]
Como apontado na resposta à impugnação, a matéria
arguida pelos requeridos extrapola os limites da jurisdição
estatal, além de que, respeitando o rol do art. 32 da Lei n.
9.703/96, a pretensão foi atingida pela decadência.
É que o cumprimento de sentença está fundado em
sentença arbitral (fls. 21/137), diante do que não é possível
a revisão do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272022-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.700
3
No mais, considerando a matéria limitada do art. 32 da Lei
n. 9.703/96, cumpre observar que a impugnação foi
apresentada após mais de 90 dias da prolação da sentença,
quando a pretensão já havia sido atingida pela decadência
art. 33, § 1o, do CPC.
Por fim, há que se observar que a impugnação não
contempla teses dirigidas diretamente a esta ação, tendo
por objetivo único invalidade a sentença arbitral, o que não
se admite.
Dessa forma, rejeito a impugnação.
2- Manifeste-se a credora em termos de prosseguimento,
em 05 dias.
Intimem-se.
Opostos embargos declaratórios (fl. 353-356), foram
rejeitados pela r. decisão em fl. 357:
Vistos.
Fls. 353/356: não havendo omissão, contradição ou
obscuridade, a pretensão formulada não está abrangida
pelo art. 1.022 do CPC, razão pela qual mantenho a decisão
de fls. 348/349.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Novos embargos foram opostos (360-363) e, mais uma
vez, rejeitados (fl. 364):
Vistos.
1- Fls. 360/363: não havendo omissão, contradição ou
obscuridade, a pretensão formulada não está abrangida
pelo art. 1.022 do CPC, razão pela qual mantenho a decisão
de fls. 357.
Cumpre observar que a decisão de fls. 348/349, ao rejeitar
a impugnação, foi expressa no sentido da impossibilidade
de análise das teses apresentadas, verbis :
“No mais, considerando a matéria limitada do art. 32 da
Lei n. 9.703/96, cumpre observar que a impugnação foi
apresentada após mais de 90 dias da prolação da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272022-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.700
4
quando a pretensão já havia sido atingida pela decadência
art. 33, § 1o, do CPC. Por fim, há que se observar que a
impugnação não contempla teses dirigidas diretamente a
esta ação, tendo por objetivo único invalidade a sentença
arbitral, o que não se admite”.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
2- Manifeste-se o credor, em termos de prosseguimento.
Intimem-se.
Pretende-se neste recurso a reforma da r. decisão para
afastar a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Os recorrentes discorrem sobre os fundamentos que,
segundo entendem, são suficientes ao afastamento da decadência.
Argumentam, que há vício no título arbitral, maculado em razão da
constituição sob elementos que conduzem à prova da existência de fraude,
simulação e lavagem de dinheiro. Finalizam com a máxima de que a
“ceiva da árvore proibida transfere-se ao título executivo arbitral”,
pugnam pelo provimento do presente, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo (fl. 1-21).
Preparo comprovado em fl. 22-23.
O recurso é tempestivo. A r. decisão foi disponibilizada
no DJE em 22 de outubro de 2020 (fl. 367, 1o g.) e o recurso interposto no
dia 16 de novembro do mesmo ano, vindo conclusos no dia 18 seguinte (fl.
572).
Anota-se a conexão com os autos n. 2274075-
94.2020.8.26.0000, distribuídos em 19 de novembro de 2020.
É o relatório.
Embora livremente distribuído a esta relatoria,
inviável o conhecimento do recurso por esta C. 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial.
É certo que a Resolução no 709/2015 atribuiu às Varas
de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo a
competência para o julgamento de “ações decorrentes da Lei de
Arbitragem (Lei no 9.307/96)”.
De outro lado, não houve modificação na competência
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial nas Resoluções n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272022-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.700
5
623/2013 e n. 693/2015, quais sejam, julgamento “dos recursos e ações
originárias relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo
a Lei n. 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas,
relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil
(arts. 966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que
envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei n. 8.955/1994)”.
A causa de pedir está atrelada à verba sucumbencial
fixada em sentença arbitral. Ou seja, a questão em exame versa apenas
sobre a executividade do título judicial, uma vez que à sentença arbitral
atribuiu-se tal natureza (CPC, art. 515, inciso VII).
Portanto, a deliberação acerca da manutenção da r.
decisão agravada no recurso deve ser realizada por uma das Câmaras de
Direito Privado que compõem a Subseção III desta E. Corte, conforme
precedentes:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL - Decisão
que acolheu a impugnação apresentada por terceiro (Kuala
S/A) - Inconformismo da credora - Não conhecimento -
Pretensão executiva amparada em sentença arbitral -
Competência preferencial de uma das Câmaras que
compõem a Terceira Subseção de Direito Privado, para o
julgamento de ações e execuções oriundas de mediação, de
gestão de negócios e de mandato, nos termos do art. 5°,
item III.11, da Resolução 623/2013 - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2239791-31.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:
25/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)
COMPETÊNCIA RECURSAL "EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL - SENTENÇA ARBITRAL" - Pretendido pela
agravante o recebimento de seu crédito, correspondente
aos honorários fixados em sentença arbitral - Incidência do
art. 5o, III.11, da Resolução 623/2013 do TJSP

Julgamento que cabe a 3a Subseção de Direito Privado,
composta pelas 25a a 36a Câmaras
Determinada a
remessa dos autos ao setor competente, visando à
distribuição do agravo a uma das aludidas câmaras

Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2060455-67.2018.8.26.0000;
Relator
(a): José
Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272022-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.700
6
Foro de Osasco - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/04/2018; Data de Registro: 27/04/2018)
Pelos
fundamentos
expostos,
em
razão
da
incompetência recursal em razão da matéria, não conhecem o recurso e
determinam a redistribuição a uma das Câmaras integrantes da
Subseção de Direito Privado III, nos termos do art. 5o da Resolução TJSP
no 623/2013.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR